Tribunal: TJSP
Processo: 1010441-21.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de procedência do pedido - Extinção da execução em razão da inexigibilidade da dívida - Recurso do embargado - Contrato de cessão de crédito firmado com Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – Caso concreto em que as partes firmaram instrumento contratual no qual se estabeleceu que o embargado teria direito a discricionariamente aceitar os títulos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de procedência do pedido - Extinção da execução em razão da inexigibilidade da dívida - Recurso do embargado - Contrato de cessão de crédito firmado com Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios – Caso concreto em que as partes firmaram instrumento contratual no qual se estabeleceu que o embargado teria direito a discricionariamente aceitar os títulos creditórios lhe fossem oferecidos em cessão pelo embargante após analisados e selecionados tais títulos pelo embargado e seus prepostos - Natureza jurídica de fomento mercantil - Títulos adquiridos com deságio - O inadimplemento dos devedores dos títulos de crédito é risco inerente à própria natureza da atividade da factoring- A responsabilidade do faturizado se restringe ao caso de inexistência do crédito cedido - Direito de regresso estipulado em cláusula de recompra na hipótese de inadimplemento do sacado-devedor - Precedentes do Tribunal de Justiça - Magistrado que entendeu que restou demonstrado nos autos que a natureza da relação entre as partes era de fomento mercantil (factoring), pois tal liberdade de escolha ao credor não se harmoniza com o mero contrato de desconto de títulos garantido por direito de regresso - O inadimplemento dos títulos pelo sacado não dá direito de regresso pelo faturizador contra o faturizado, de modo que a dívida não pode ser exigida ao embargante - Sentença de procedência dos embargos à execução confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010441-21.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CMF FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
MULTISETORIAL LP, é apelada TH BUSCHINELLI & CIA LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010441-21.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 2/6
VOTO No:
23453
APELAÇÃO:
1010441-21.2018.8.26.0510 (Processo Digital)
COMARCA:
RIO CLARO (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
CMF
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISETORIAL LP
APDA.:
TH BUSCHINELLI & CIA LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de procedência do pedido -
Extinção da execução em razão da inexigibilidade da dívida - Recurso
do embargado - Contrato de cessão de crédito firmado com Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Caso concreto em que as partes
firmaram instrumento contratual no qual se estabeleceu que o
embargado teria direito a discricionariamente aceitar os títulos
creditórios lhe fossem oferecidos em cessão pelo embargante após
analisados e selecionados tais títulos pelo embargado e seus prepostos -
Natureza jurídica de fomento mercantil - Títulos adquiridos com
deságio - O inadimplemento dos devedores dos títulos de crédito é risco
inerente à própria natureza da atividade da factoring- A
responsabilidade do faturizado se restringe ao caso de inexistência do
crédito cedido - Direito de regresso estipulado em cláusula de recompra
na hipótese de inadimplemento do sacado-devedor - Precedentes do
Tribunal de Justiça - Magistrado que entendeu que restou demonstrado
nos autos que a natureza da relação entre as partes era de fomento
mercantil (factoring), pois tal liberdade de escolha ao credor não se
harmoniza com o mero contrato de desconto de títulos garantido por
direito de regresso - O inadimplemento dos títulos pelo sacado não dá
direito de regresso pelo faturizador contra o faturizado, de modo que a
dívida não pode ser exigida ao embargante - Sentença de procedência
dos embargos à execução confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos
e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde
necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 467/469, integrada pela decisão de fls.
477/478 que negou provimento aos embargos de declaração disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 12.07.2019, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido,
nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, para extinguir a execução em razão da
inexigibilidade da dívida cobrada em face do executado, condenando o embargante às
custas, despesas e honorários fixados em R$ 4.000,00 pelos presentes embargos e R$
4.000,00 pela execução.
Recorreu o embargado às fls. 480/491, buscando a reforma do
julgado para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes com a inversão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010441-21.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 3/6
dos ônus de sucumbência. Alega, em síntese, que foi negado vigência ao Art. 784 Inciso
III, divergindo também, dos entendimentos jurisprudenciais majoritários do Egrégio TJSP
e Colendo STJ, postula o prequestionamento do referido dispositivo. Pede a rejeição
liminar dos embargos à execução, nos termos do artigo 917, §3o e § 4o, do CPC, afirmando
que a embargante deixou de indicar o valor que entendia como correto. Sustenta que “não
se há falar na inexigibilidade da dívida cobrada em face da apelada, sob o fundamento da
impossibilidade do exercício de regresso pela apelante”. Acrescenta que “os devedores são
empresários absolutamente capazes e bem representados, anuíram com os termos da
confissão de dívida, permitindo a formação de um instrumento, desprendido da relação
jurídica original, constituindo verdadeira novação para consolidação do débito anterior”.
Entende que existe sim força executiva da confissão de dívida, pois além de não encontrar
nenhum óbice legal, o referido documento preenche os requisitos presumidos de liquidez,
certeza e exigibilidade ínsitos aos títulos executivos extrajudiciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 496/502).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Possível o julgamento do feito no estado em que se encontra.
As peças juntadas são suficientes ao conhecimento da demanda ; ademais, os
autos de execução são digitais, pelo que possível ao consulta direta pelo juiz e
demais interessados, de modo que afasto a alegação de falta de apresentação dos
documentos essenciais à propositura dos embargos.
As partes firmaram instrumento contratual no qual se estabeleceu que o
embargado teria direito a discricionariamente aceitar os títulos creditórios lhe
fossem oferecidos em cessão pelo embargante após analisados e selecionados tais
títulos pelo embargado e seus prepostos (fls. 71 ss dos autos principais cláusula
terceira e parágrafos), o que demonstra que a natureza da relação entre as partes
era de fomento mercantil (factoring), pois tal liberdade de escolha ao credor não
se harmoniza com o mero contrato de desconto de títulos garantido por direito de
regresso.
Assim, o inadimplemento dos títulos pelo sacado não dá direito de regresso pelo
faturizador contra o faturizado, de modo que a dívida não pode ser exigida ao
embargante.
Com efeito, 'o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já manifestou
expressamente o entendimento de invalidade da cláusula de recompra quando
disposta em contrato firmado com empresas de factoring, tendo em vista que não
é permitido a estas a realização de operações ínsitas às instituições financeiras, as
quais sim possuem autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil,
valendo ressaltar que o direito de regresso é decorrente do contrato de desconto de
títulos, negócio jurídico este vedado, portanto, às empresas de faturização'
(ARESP 420705. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data da
publicação: 05/02/2016)' (TJSP, Ap no 1014180-68.2018.8.26.0100, rel Roberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010441-21.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 4/6
Mac Cracken, j. 07/02/2019).
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso
I, CPC, para extinguir a execução em razão da inexigibilidade da dívida cobrada
em face do executado, condenando o embargante às custas, despesas e honorários
que fixo em R$.4.000,00 pelos presentes embargos e R$.4.000,00 pela execução.”
(fls. 468/469).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que não podem ser acolhidas as
alegações apresentadas pelo apelante.
Isso porque apesar do exequente-apelante ser qualificado como
fundo de investimento e não empresa de factoring, o certo é que a aquisição dos títulos se
deu por meio de promessa de cessão e aquisição de direitos de crédito e outra avenças, o
que constitui típica operação de fomento mercantil em que há cobrança de uma comissão
ou deságio, considerada a remuneração pela transação.
Assim, o inadimplemento do devedor dos títulos cedidos constitui
risco inerente à própria natureza da atividade de fomento, exceto no caso de inexistência
do crédito cedido.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que não cabe regresso em relação ao cedente porque o risco de inadimplência do devedor
configura essência do contrato de factoring:
“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FACTORING.
RESPONSABILIDADE
DA
FATURIZADA
PELO
SIMPLES
INADIMPLEMENTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE
RECOMPRA INVÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Na
linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde pelo
simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à
inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de
recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse sentido retira da
empresa de factoring o risco inerente aos contratos dessa natureza. 2. Cabe
determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que o Tribunal a quo
dê continuidade no julgamento da apelação, analisando os pedidos
subsidiários não apreciados na origem em decorrência do acolhimento, à
época, da pretensão principal. 3. Agravo regimental provido em parte.”1
Não se cogitando, portanto, de hipótese de responsabilidade do
1 AgRg no REsp 1361311/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20/11/2014, DJe 01/12/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010441-21.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 5/6
faturizado pela existência do próprio crédito, obrigação que lhe incumbe garantir, o certo é
que o mero inadimplemento do sacado devedor constitui, como visto, risco inerente ao
próprio negócio de fomento mercantil, de modo que é nula a cláusula de recompra em tal
hipótese (inadimplemento do sacado devedor).
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“APELAÇÃO. Embargos à execução fundada em contrato de promessa de
cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças. Avença típica de
fomento mercantil (factoring). Irrelevância quanto à identificação da credora
como sendo Fundo de Investimentos. Cessão de crédito com deságio. Direito
de regresso estipulado em cláusula de recompra na hipótese de
inadimplemento do sacado-devedor. Cláusula declarada nula. Risco inerente
ao negócio de fomento. Direito de regresso excepcional e restrito às hipótese
de vício na emissão dos títulos transacionados. Jurisprudência desta Câmara e
do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Embargos à execução julgados
procedentes. Sentença confirmada. - Recurso desprovido.”2
Correta, assim, a sentença, que é clara a respeito: “Assim, o
inadimplemento dos títulos pelo sacado não dá direito de regresso pelo faturizador contra o
faturizado, de modo que a dívida não pode ser exigida ao embargante. Com efeito, 'o
Colendo Superior Tribunal de Justiça também já manifestou expressamente o
entendimento de invalidade da cláusula de recompra quando disposta em contrato firmado
com empresas de factoring, tendo em vista que não é permitido a estas a realização de
operações ínsitas às instituições financeiras, as quais sim possuem autorização de
funcionamento pelo Banco Central do Brasil, valendo ressaltar que o direito de regresso é
decorrente do contrato de desconto de títulos, negócio jurídico este vedado, portanto, às
empresas de faturização (ARESP 420705. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Data da publicação: 05/02/2016)' (TJSP, Ap no 1014180-68.2018.8.26.0100, rel Roberto
Mac Cracken, j. 07/02/2019).” (fls. 468).
À vista dessas considerações, conclusivamente, a sentença, apoiada
em firme posicionamento jurisprudencial sobre o tema, sendo insustentável tese contrária à
exposta na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
2 Apelação Cível no 1126668- 97.2017.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 29.07.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010441-21.2018.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 6/6
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em R$ 4.000,00 pelos presentes embargos e R$
4.000,00 pela execução para R$ 4.200,00 pelos embargos e R$ 4.200,00 pela execução.
Já é entendimento consolidado o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator